Tribunal: TJDFT
Processo: 0755740-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. WALDIR LÊNCIO JÚNIOR Número do processo: 0755740-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA APARECIDA TORRES GOUVEIA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLÁUDIA APARECIDA TORRES GOUVEIA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente em sua desqualificação como pessoa com deficiência, com a consequente exclusão da lista de aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência no processo seletivo para o cargo de Professor Temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal. A impetrante narra que se inscreveu no processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de servidores para a rede pública de ensino do Distrito Federal, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e executado pelo Instituto Quadrix, optando por concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PCD), conforme previsão expressa no Edital n. 36, de 25 de agosto de 2025. Explica que, para fins de comprovação de sua condição de pessoa com deficiência, apresentou laudos médicos e exames audiológicos recentes, emitidos por profissionais habilitados, os quais atestam que a impetrante é portadora de hipoacusia neurossensorial unilateral em orelha direita, de caráter progressivo, classificada como perda auditiva neurossensorial leve, conforme audiometria tonal realizada em 30/01/2024, com diagnóstico enquadrado nos CIDs H90 e H90.3. Relata que, em decisão proferida em 8/12/2025, a banca examinadora indeferiu seu enquadramento como pessoa com deficiência (PCD), apesar da apresentação de laudo médico atualizado com diagnóstico de Hipoacusia Unilateral Neurossensorial (CID H90.3). Sustenta que o ato coator “apoiou-se exclusivamente em critérios numéricos rígidos, notadamente a exigência de perda auditiva mínima de 41 dB nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, conforme o art. 5o, inciso II, da Lei no 4.317/2009, para indeferir o enquadramento”, em inobservância ao critério biopsicossocial de avaliação da deficiência, previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015). Afirma que a impetrante é titular do Cartão de Mobilidade de Transporte Público Gratuito, concedido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, benefício destinado exclusivamente às pessoas com deficiência. Afirma que “o ato da Banca Examinadora, ao desconsiderar a necessidade de uso de tecnologia assistiva e ao aplicar critério meramente numérico e restritivo, revela-se arbitrário, incompatível com a legislação vigente e atentatório ao direito da Impetrante de ser reconhecida como Pessoa com Deficiência, para fins de participação no certame público”. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para suspender imediatamente os efeitos do ato coator que indeferiu o enquadramento da impetrante como Pessoa com Deficiência (PCD) e, por consequência, determinar a sua inclusão provisória na lista de concorrentes às vagas reservadas a PCD, garantindo-se sua permanência em todas as fases subsequentes do certame na condição de candidato PCD, até julgamento final do presente writ. No mérito, postula a concessão da ordem com a confimação da liminar. Conforme se depreende dos autos, o Relator do writ, Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima, em 19/12/2025, proferiu despacho determinando à impetrante a emenda da inicial para “(1) juntar o ato administrativo impugnado, com sua motivação (decisão/parecer/laudo da comissão avaliadora e/ou publicação/resultado oficial que indeferiu o enquadramento como pessoa com deficiência), bem como eventual decisão de recurso administrativo, se existente (Lei n. 12.016/09, art. 6o, §1o); (2) regularizar a representação processual, mediante juntada de procuração válida, devidamente assinada pela outorgante (ou com assinatura eletrônica idônea, conforme o caso), com a respectiva ratificação dos atos praticados, se necessário; (3) regularizar o pedido de gratuidade, mediante juntada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte impetrante, bem como documentos aptos a comprovar a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como: cópia dos últimos três contracheques (se houver), carteira de trabalho (páginas de identificação, do último vínculo empregatício e da página subsequente em branco), extratos bancários dos últimos três meses, última declaração do imposto de renda (ou declaração de isento), faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas essenciais (aluguel, energia, água, saúde, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o), com a consequente necessidade de recolhimento das custas iniciais”. Por conseguinte, deixou de apreciar o pedido de concessão de medida liminar, até a regularização dos vícios processuais apontados. Em atendimento ao referido despacho, foi colacionado aos autos a documentação de ID: 79869807 e seguintes. Nesta data, os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar. No entanto, observo que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas para análise no plantão judicial. Nos termos do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Nesse passo, observo que não consta nos autos informação acerca das próximas fases do processo seletivo, o que inviabiliza a análise da urgência na apreciação da tutela pretendida pela agravante ou eventual perecimento do seu direito durante o recesso forense. Assim, o reexame da decisão que deixou de qualificar a impetrante como pessoa com deficiência no processo seletivo para o cargo de professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal não pode ser considerada medida de urgência inadiável a ser analisada no plantão. Ante o exposto, não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. BRASÍLIA, DF, 28 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial